Tribunal: TJSP
Processo: 1003127-28.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Reajuste. Alegação de cláusula abusiva. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Possibilidade de reajuste do contrato coletivo por sinistralidade reconhecida por jurisprudência pacífica do C. STJ. Alegação de prática abusiva. Quebra do dever de informação tomando como pressuposto a discrepância entre o índice de reajuste aplicado e o índice de

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Reajuste. Alegação de cláusula abusiva. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Possibilidade de reajuste do contrato coletivo por sinistralidade reconhecida por jurisprudência pacífica do C. STJ. Alegação de prática abusiva. Quebra do dever de informação tomando como pressuposto a discrepância entre o índice de reajuste aplicado e o índice de reajuste restrito a planos individuais, divulgado pela ANS. Dinâmica atuarial distinta. A dinâmica atuarial do contrato coletivo é mais volátil porque permite acesso imediato a todas as tecnologias em saúde, sem cumprimento de carências. Impossibilidade técnica de se utilizar o índice dos planos individuais como elemento de convicção para reconhecimento de abuso de reajustes aplicados a planos coletivos. Ausência de justa causa para elevação da mensalidade. As pessoas jurídicas envolvidas cumpriram com o dever de informação tendo a parte requerente concordado com o conteúdo das informações prestadas e com os ajustes aplicados mediante prática de atos materiais confirmatórios (pagamento das mensalidades), sem que houvesse nenhuma oposição formal a respeito durante longo período de tempo, embora tivesse a consumidora acesso garantido a informações atuariais mais detalhadas, nos termos do artigo 16, da RN no 389/2015, ANS. Sentença reformada. Recurso a que dá provimento.